Tribunal: TJSP
Processo: 1007201-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA AUTUAÇÃO.
1. Autuação realizada pelo Procon, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei no 14.592/2011, pela prática da infração consistente na ausência de afixação de avisos de proibição destinados à oferta ou apresentação de bebidas alcóolicas no Hotel Íbis - São José do Rio Preto.
2. Pretensão de anular a

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA AUTUAÇÃO.
1. Autuação realizada pelo Procon, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei no 14.592/2011, pela prática da infração consistente na ausência de afixação de avisos de proibição destinados à oferta ou apresentação de bebidas alcóolicas no Hotel Íbis - São José do Rio Preto.
2. Pretensão de anular a autuação e a multa aplicada ante a alegação de ausência de comprovação do dano causado, da necessidade de apuração da responsabilidade na modalidade subjetiva, e de desproporcionalidade da multa. Descabimento.
3. Lei no 14.592/2011 que não exige a comprovação da ocorrência de dano e a presença do elemento subjetivo para caracterização da infração, bastando a constatação da inobservância do dever legal de cuidado para ensejar a responsabilização.
4. Multa fixada em conformidade com o art. 4o da Lei no 14.592/2011 e art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, representando sanção compatível com a infração perpetrada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.